Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702576-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOLDA CONCEICAO DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto conste dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Id 68196306), verifico que este foi efetivamente pago pelo agravante no dia 30/1/2025, às 18:03:41, e não no ato de interposição do recurso, que se deu no mesmo dia, às 12:37:20 (Id 68173271). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), assim, CONCEDO ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para que comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora